Tribunal: TJPA
Processo: 0802954-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802954-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO CALDAS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT E ART. 35, C/C ART. 40, INCS. IV E V, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Fica afastada a alegação de constrangimento ilegal, quando o decreto constritivo se encontrar fundamentado em requisitos do art. 312, do CPPB, no caso vertente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2.
Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo primevo, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12 de abril e término em 14 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 12 de abril de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em prol do paciente RODRIGO CALDAS FERREIRA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos do processo nº 0800023-66.2022.8.14.0133.

Consta da impetração
, que no dia 05/01/2022 foi apreendida uma embarcação onde foram encontrados 300 kg de entorpecentes, estando o paciente a bordo do referido barco no ato da abordagem, cujo grupo teria saído de Tabatinga/AM com destino final para Belém-PA, tendo sido a embarcação abordada às proximidades da região de rio denominada “Ponta Negra”.

Destaca o ilustre causídico, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, já que o
decisum
cautelar carece de motivação, por alegação genérica de perigo a ordem pública se atendo unicamente a embasar suas fundamentações no perigo abstrato de como as condutas teriam sido realizadas pelo paciente, não demonstrando que a sua liberdade de forma isolada traria algum real perigo para ordem pública, não servindo muito menos a alegação de “credibilidade da justiça” para fundamentar o decreto prisional.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado, liminarmente, a concessão do
writ
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição, se for o caso, das medidas cautelares descritas no artigo 319 do Estatuto Adjetivo Penal, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
8523652
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferir
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 8541681
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“1
. Autos n.:
0800023-66.2022.8.14.0133

2
. Ação Penal que apura:
art. 33, caput e art. 35 c/c art. 40, IV e V todos da Lei 11343/06

3.
Denunciados:
ALDEMIRO SEVALHO AHUANARE, JEARLISSON RIBEIRO DA SILVA, RICHARD AARON MENDOZA QUIROZ,
RODRIGO CALDAS FERREIRA
, ROSINALDO GONÇALVES DE SOUZA.

4.
Data da prisão:
04.01.2022

5.
Motivo da prisão:
Prisão preventiva foi decretada após audiência de custódia com fundamento na comprovação da materialidade do crime e indícios da autoria, tendo em vista a presença do auto de apresentação e apreensão, depoimento dos policiais militares e laudo toxicológico provisório, todos convergindo no mesmo sentido acerca da ocorrência do fato, que os flagranteados estavam envolvidos no transporte e distribuição de mais de 300 kg de entorpecentes. Pelo depoimento do condutor KLEVERTON ANTUNES FIRMINO GOMES consta que no interior do veículo conduzido por JEARLISSON RIBEIRO DA SILVA (que na verdade se chama JEARLISSON RIBEIRO REGO), estavam FRANCIELMA DOS SANTOS QUARESMA, ROSINALDO GONÇALVES DE SOUZA E RICHARD AARON MENDOZA QUIROZ. No automóvel, segundo depoimento dos policiais, havia uma quantidade de 05 volumes de cocaína, tendo Rosinaldo informado os policiais que haveria mais entorpecentes armazenados na embarcação que, em seguida, foi apreendida. Consta no depoimento de FRANCIELMA DOS SANTOS QUARESMA que é companheira de ROSINALDO GONÇALVES DE SOUZA, conhecido como BACABA, que tem conhecimento que ele “tem amizade" com indivíduos da cidade de Tabatinga/AM, os quais seriam responsáveis por alugar a embarcação de seu esposo para o transporte de entorpecentes. A testemunha afirma que estava no carro com o indivíduo chamado Felipe (posteriormente identificado como JEARLISSON), que havia chegado de Manaus, e que ele era o responsável por “dar as coordenadas para Rosinaldo" e que estavam se dirigindo ao município de Barcarena quando foram abordados pela polícia. Em sede de interrogatório policial, RICHARD AARON MENDONZA QUIROZ, residente em Tabatinga/AM, declarou que teria sido contatado por Felipe (JEARLISSON) em dezembro de 2021 para a realização de uma proposta de emprego que somente poderia ser feita pessoalmente, e marcaram encontro em Belém, motivo pelo qual estava no veículo onde foram encontrados os primeiros entorpecentes, Diante de tais informações, restou demonstrado que estavam presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva dispostos no caput do art. 312 do CPP. O fundamento que legitimou a prisão preventiva dos flagranteados no presente caso foi a garantia da ordem pública, ante a periculosidade verificada na conduta perpetrada e na necessidade de se resguardar a ordem pública da reiteração do cometimento de delitos, tendo em vista que se trata do transporte de grande quantidade de entorpecentes, inclusive pelo interior do estado, utilizando-se para tal de carros e embarcações, o que demonstra a periculosidade dos envolvidos. Ademais, verificou-se que RODRIGO CALDAS FERREIRA reside em Itabatinga/Amazonas, cidade localizada próxima à Colômbia, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, havendo o risco de fuga do custodiado o que prejudicaria o regular andamento do processo.

6.
Fatos:
(...).

7.
Antecedentes criminais:
Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurado.

8.
Fase Processual:
Denúncia apresentada pelo Ministério Público Em 10.03.2022”.
GRIFOS ORIGINAIS E NOSSO

Nesta Instância Superior,
o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

É o relatório
.

VOTO

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Em análise dos autos, consoante se verifica do TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, datado de 12/01/2022,
à ID 8499286
, que manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente, a presente alegação não merece prosperar, já que a decisão ora atacada se encontra fundamentada de forma escorreita, mais especificamente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, requisitos autorizadores ao decreto constritivo, consoante art. 312, do CPPB.

Nesse diapasão, entendo valer a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“Os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva dos investigados estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP). Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de
periculum in mora
(ou
periculum libertatis
) e
fumus boni iuris
(ou
fumus comissi delicti
), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória, e o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

Conforme já consta em decisão anterior, restam-se comprovadas a materialidade do crime e indícios da autoria do crime, tendo em vista a presença do auto de apresentação e apreensão, depoimento dos policiais militares e laudo toxicológico provisório, todos convergindo no mesmo sentido acerca da ocorrência do fato, que os flagranteados estavam envolvidos no transporte e distribuição de mais de 300 kg de entorpecentes.

(...).

Assim, verifico que se mantém presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva dispostos no caput do art. 312 do CPP, na medida em que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Os fundamentos são os motivos que ensejam a decretação da custódia e sobre os quais se deve assentar a decisão judicial deferitória, ou seja, demonstra-se a presença do
periculum in mora
ou
periculum libertatis
, que é o risco de que a demora das investigações ou da tramitação processual venha a prejudicar o ajuizamento da ação penal ou a prestação jurisdicional.

São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal.

No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo.

O fundamento que legitima a prisão preventiva dos flagranteados no presente caso é a garantia da ordem pública, ante a periculosidade verificada na conduta perpetrada e na necessidade de se resguardar a ordem pública da reiteração do cometimento de delitos, tendo em vista que trata-se do transporte de grande quantidade de entorpecentes, inclusive pelo interior do estado, utilizando-se para tal de carros e embarcações, o que demonstra a periculosidade dos envolvidos.

Ademais, ressalta-se que RICHARD AARON MENDOZA QUIROZ possui nacionalidade peruana e que RODRIGO CALDAS FERREIRA e ALDEMIRO SEVALHO AHUANARE residem em Itabatinga/Amazonas, cidade localizada próxima à Colômbia, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, havendo o risco de fuga dos custodiados o que prejudicaria o regular andamento do processo. Já o flagranteado JEARLISSON RIBEIRO REGO verifico que, além de ter usado de outro nome (FELIPE), ele responde a outros processos havendo sérios indícios de reiteração delitiva, inclusive pelo mesmo delito que aqui foi preso.

Tais fatos apontam, neste momento, para a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, ao menos nesta fase processual. A prisão preventiva dos autuados, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura réu e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar, por hora, ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310,
caput
, II e 319).

Diante do exposto, tenho por bem MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DOS FLAGRANTEADOS ALDEMIRO SEVALHO AHUANARE,
RODRIGO CALDAS FERREIRA
, RICHARD AARON MENDOZA QUIROZ, JEARLISSON RIBEIRO DA SILVA, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 311 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal”
.

Como se observa, o Magistrado do feito foi claro e objetivo ao destacar em sua adequada e suficiente fundamentação, consoante se verifica da decisão hostilizada, acerca da materialidade e indícios de autoria delitiva, diante da gravidade em concreto que se afigura o transporte de elevada quantidade de droga ilícita por parte do paciente e seus comparsas, ou seja, mais de 300 kg de entorpecentes (cocaína), inclusive pelo interior do estado, utilizando-se para tal de carros e embarcações, o que demonstra a periculosidade do acusado, daí que arrimado em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, decretou a prisão preventiva dele para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal da medida extrema, afigurando-se a mais eficaz para o caso vertente.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO E PRATICOU ATOS INFRACIONAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. A prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, visto que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos com o paciente 27g de cocaína, 14g de crack, 116g de maconha e 22g de lança-perfume, além de R$ 120,00 em espécie, o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 3. No caso dos autos, a decisão que decretou a custódia preventiva do agravante está devidamente embasada na garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, consta dos autos que o réu “foi recentemente preso em flagrante também por crime de tráfico de drogas, fato pelo qual foi agraciado com a liberdade há menos de dois meses, bem como possui registros na Vara da Infância e Juventude, inclusive por fato análogo ao crime de tráfico”, sendo irrelevante, neste contexto, o fato de a conduta pela qual o acusado foi condenado ter sido desclassificada para o porte de droga para uso pessoal. 4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 710058 SP 2021/0385606-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 – QUINTA TRUMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que resta sobejamente fundamentado na decisão vergastada, como bem quer fazer entender a impetração.

- Das condições pessoais

Neste item, como cediço, pacificado está o entendimento acerca da alegação de o paciente possuir todos os requisitos para responder o feito em liberdade, pois ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, pugna o advogado impetrante pela substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, consoante artigo 319 do Código de Processo Penal, já que ele não apresenta nenhum risco à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, no que tange a aventada hipótese de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, de igual forma não vislumbro prudente, até porque há, na decisão ora guerreada, requisitos do art. 312, do CPPB, a serem observados, assim como deve-se respeitar a proximidade do Juízo
a quo
com os fatos, o qual, em seu entendimento, a medida extrema se impõe, quando assim se manifestou,
verbis
:

“De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura réu e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar, por hora, ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)”

De outra banda, a jurisprudência pátria vem entendendo que resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no9 caso vertente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRISÃO PREVENTIVA
-
DECISÃO FUNDAMENTADA
-
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES
IN CASU
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
.

1-
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 2- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (STJ – RHC: 154551 MG 2021/0311872-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 16/11/2021)

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
(7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicado em 17/01/2022)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 12 de abril de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 19/04/2022